Tribunal: TJSP
Processo: 1008092-12.2023.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – "Golpe do boleto" – Sentença de improcedência – Boleto emitido fraudulentamente enviado para o autor por meio do aplicativo de mensagens whatsapp, o qual não continha todas as informações presentes nos boletos autênticos, além de apresentar como beneficiário terceiro estranho à relação jurídica – Fraude perceptível - Falha na prestação de serviços do réu não verificada, na

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – "Golpe do boleto" – Sentença de improcedência – Boleto emitido fraudulentamente enviado para o autor por meio do aplicativo de mensagens whatsapp, o qual não continha todas as informações presentes nos boletos autênticos, além de apresentar como beneficiário terceiro estranho à relação jurídica – Fraude perceptível - Falha na prestação de serviços do réu não verificada, na medida em que não demonstrado o suposto vazamento de dados, sendo informado, pelo próprio consumidor, o seu CPF na troca de mensagens via whatsapp com o fraudador – Precedentes – SENTENÇA MANTIDA – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC – RECURSO DESPROVIDO.